Tribunal: STF
Processo: HC 250363
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRETENSÃO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva imposta à paciente está devidamente fundamentada; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos legais e fáticos para a concessão de prisão domiciliar em razão da necessidade de cuidados aos filhos menores de doze anos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias delitivas, pode justificar a prisão preventiva como medida necessária para a garantia da ordem pública. 



    4. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, com base na gravidade concreta da suposta prática de homicídio com arma de fogo contra o pai de uma das filhas da agravante. 



    5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar para a gestante ou mulher com filho menor de 12 (doze) anos pressupõe que a acusada não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. 



    6. No caso, a recorrente é acusada da prática de crime de homicídio qualificado com arma de fogo contra o pai de uma das suas filhas. 



    7. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inexistindo flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal a justificar a reforma do julgado.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental desprovido.